Tribunal: TJMT
Processo: 1020905-26.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020905-26.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON BISINOTO PACHECO - CPF: 075.660.206-84 (ADVOGADO), PAULO BRUNO RODRIGUES JUNIOR - CPF: 036.880.261-28 (PACIENTE), MPMT Promotoria de Justiça de Cuiabá MT (IMPETRADO), ANDERSON BISINOTO PACHECO - CPF: 075.660.206-84 (IMPETRANTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDREY DE BRITO PIMENTEL - CPF: 035.755.401-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171 DO CP) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL –
1) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
– INADMISSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA – PROVA DA REALIDADE DELITIVA E PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA “PERSECUTIO”
–
2) EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL
– INOCORRÊNCIA
– PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – DILIGÊNCIA CONCLUÍDA – AUTOS REMETIDOS PARA MINISTÉRIO PÚBLICO – AGUARDANDO A FASE DA “OPINIO DELICTI” – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA NÃO CONSTATADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

Notadamente em razão dos limites cognitivos do
writ,
sua concessão com o fito de trancar inquérito policial ou a eventual ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto.

O c. STJ decidiu que o trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
afigura-se medida excepcional, apenas admitida “quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade” (STJ, RHC nº 135.135/PE).

A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito se encontra em trâmite regular.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Paulo Bruno Rodrigues Junior
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de estelionato (art. 171 do CP) ocorrido no ano de 2017.

Aduz que até o presente momento não houve o oferecimento da denúncia e que
“as investigações estão se prolongando até os dias atuais e os autos estão parados com o Ministério Público”.

Alega atipicidade da conduta, por restar evidente nos autos que nunca houve dolo no elemento essencial para a configuração do delito de estelionato.

Sustenta que o presente caso se enquadra perfeitamente na excepcionalidade da possibilidade do
trancamento do inquérito policial em virtude atipicidade da conduta e do excesso de prazo

para conclusão da investigação.

Por tais argumentos, requer que seja concedida a ordem de
Habeas Corpus
, liminarmente, ao paciente Paulo Bruno Rodrigues Junior, para determinar o trancamento do inquérito policial; no mérito, a ratificação da ordem. (Id. 181434155)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
182165193
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
183095174)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra.

Ana Cristina Bardusco Silva
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
NÃO CONHECIMENTO
da ordem, consoante ementa que segue (Id. 185816166)

Habeas Corpus
– Estelionato – art. 171, do CP - pleito de trancamento do inquérito policial por atipicidade da conduta e/ou excesso de prazo para conclusão do IP – não conhecimento – Delegado de Polícia que é a Autoridade Coatora em relação ao pleito de trancamento – Incompetência do Tribunal - Pedido não formulado perante o Juízo de Primeiro Grau – análise por esse Tribunal que violaria o duplo grau de jurisdição – Inquérito já concluído, aguardando a formação da
Opinio Delicti
pelo Ministério Público – diligências necessárias que retardaram a conclusão do Caderno inquisitorial -
Pelo NÃO CONHECIMENTO da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Bruno Rodrigues Junior
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do
Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT
, aqui apontando como coator.

Busca-se, no presente
writ
, o trancamento do inquérito policial, em razão da atipicidade da conduta e excesso de prazo para conclusão.

Extrai-se do boletim de ocorrência que, a vítima Wandrey de Brito Pimentel, narrou que no dia 04/09/2017, teria sido ludibriado pelo suspeito Paulo Bruno Rodrigues Junior, a vender um aparelho telefônico, da marca Motorola, modelo Moto Z Power, pelo valor de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), com pagamento a vencer no dia seguinte, em razão da data em que o paciente iria receber seu salário.

Ocorre, que a vítima sofreu prejuízo, eis que o beneficiário não cumpriu com a promessa de pagamento.

Consta ainda, que o suspeito corroborou com seu intuito criminoso quando vendeu o referido bem a terceiro, tendo em vista que o bem já se encontrava na posse de boa-fé (Washington Luiz de Almeida).

A autoridade judiciária, prestou as seguintes informações,
in verbis:

“[...]Trata-se de inquérito policial instaurado mediante portaria datada de 20/10/2017, com a finalidade de apurar o cometimento, em tese, do crime de estelionato (artigo 171 do Código Penal), em que figura como investigado PAULO BRUNO RODRIGUES JÚNIOR, ora paciente neste writ.

Ressai do boletim de ocorrência nº 2017.344644, que a vítima Wandrey de Brito Pimentel acionou a Polícia Militar e relatou que havia revendido um aparelho celular de sua propriedade ao paciente PAULO BRUNO RODRIGUES JÚNIOR, mas que este não havia feito o pagamento pelo aparelho. Na ocasião, a vítima Wandrey descobriu por meio da plataforma de vendas “OLX”, que o aparelho celular de sua propriedade estava sendo oferecido pela pessoa de Washinton Luiz de Almeida, ocasião em que marcou um encontro com este para negociação do aparelho e acionou a Polícia Militar, que posteriormente conduziu todos à delegacia.

Na delegacia, ouviu-se a pessoa de Camilo de Almeida Sena, na data de 20/10/2017, ex-proprietário do aparelho celular Motorola Z Power, avaliado em R$ 1.600,00, o qual relatou à autoridade policial que havia adquirido o aparelho celular pela internet e posteriormente revendido à vítima WANDREY DE BRITO PIMENTEL. Na mesma ocasião, Camilo também relatou que compareceu àquela delegacia a pedido da vítima WANDREY, o qual alegou que havia sido “roubado” e que seria necessário a presença do declarante para retirada do aparelho celular, uma vez que a nota fiscal de propriedade do objeto estava em nome dele.

A suposta vítima do crime de estelionato, WANDREY DE BRITO PIMENTEL, ouvido também aos 20/10/2017, relatou à autoridade policial que comprou o aparelho celular através do site “OLX”, do ex-proprietário CAMILO, pelo qual pagou a quantia de R$ 1.600,00. Em seguida, anunciou a venda do aparelho celular na internet, ocasião em que o paciente PAULO BRUNO RODRIGUES JUNIOR teria entrado em contato pelos telefones (65) 98473-0288, (65) 98409-0938 e (62) 99962-7697, para, em tese, negociarem o aparelho celular. Na ocasião, negociaram o aparelho pelo valor de R$ 1.600,00, sendo que WANDREY relatou à autoridade policial que já havia negociado com o paciente PAULO. Após fixarem o valor, ficou entabulado que o paciente PAULO pagaria o aparelho no dia seguinte ao recebimento do seu salário, porém, no aludido dia, ao tentar contato com o paciente PAULO, este relatou à WANDREY que estava desempregado e não teria como pagar, pois havia tido despesas com aluguel e exames de saúde. Posteriormente, WANDREY viu o anúncio do aparelho celular na plataforma “OLX”, revendido por WASHINGTON, com quem marcou encontro para “negociar” o aparelho e compareceu ao local na companhia da Polícia Militar.

O possuidor do aparelho celular, também conduzido pela PM, sendo a pessoa de Washington Luiz de Almeida, relatou perante a autoridade policial também na data de 20/10/2017, que visualizou o celular em um anúncio da plataforma “OLX”, feito pela pessoa de JUNIOR MOREIRA DA SILVA , usuário da linha telefônica (65) 99315-2018, pelo que negociaram o aparelho celular pelo valor de R$ 1.100,00 e marcaram de se encontrar no estacionamento do estabelecimento comercial denominado Fort Atacadista, na Avenida Miguel Sutil. Na ocasião, relatou que fez testes para verificar a funcionalidade do aparelho e pagou a quantia solicitada. Após, anunciou o aparelho na plataforma “OLX” e foi contatado por WANDREY, quando marcaram de se encontrar e foi abordado pela polícia militar.

Posteriormente, quando instaurado o competente caderno administrativo policial, foram realizadas diligências na tentativa de localizar o paciente, sendo expedida carta precatória pela autoridade policial na data de 30/10/2019, para oitiva do investigado na comarca de SORRISO/MT. Antes do cumprimento da carta precatória, sobreveio a pandemia mundial do coronavirus, que prejudicou o andamento de diversas investigações e a tramitação de autos físicos.

Ainda em meio ao “caos” da pandemia, aos 15/09/2020, aportou nos autos de inquérito policial o relatório de intimação n. 390/2020, no qual consta que o investigado, ora paciente, não havia sido localizado naquela cidade (SORRISO/MT), pois não mantinha endereço fixo e trabalhava como motorista caminhoneiro, inclusive, que sua moradia havia passado a ser no automóvel que conduzia, de modo que foi indiretamente qualificado pela autoridade policial.

Em seguida, a autoridade policial encerrou as investigações, lançando relatório final na data de 02/12/2020, com indiciamento formal do investigado/paciente PAULO BRUNO RODRIGUES JÚNIOR, pela suposta prática do crime de estelionato (artigo 171, caput, do Código Penal).

Com a remessa dos autos ao Ministério Público para formação da opinio delicti, o órgão restituiu os autos à Delegacia de Polícia e requereu diligências no sentido e intimar a vítima WANDREY para representação formal em relação ao delito, diante da alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.964/2019.

Com a devolução dos autos à delegacia de polícia, a vítima WANDREY DE BRITO PIMENTEL foi intimada e formalmente representou criminalmente o investigado, ora paciente, PAULO BRUNO RODRIGUES JÚNIOR, pela prática do delito de estelionato, em representação lavrada aos 31/08/2022.

Com o cumprimento da requisição ministerial, os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público na data de 30/05/2023, para formação da opinio delicti, todavia, decorrido o prazo do órgão sem a devida manifestação na data de 27/06/2023.

Insurge o impetrante, em brevíssima síntese, arguindo perante esse E. Tribunal de Justiça: a) constrangimento ilegal pela atipicidade da conduta – trancamento do inquérito policial; b) excesso de prazo para conclusão das investigações.

A liminar foi indeferida aos 14/09/2023, sendo solicitadas informações a este Juízo.

Pois bem. Inicialmente, ressalto que o impetrante ajuizou neste Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Capital, a ação constitucional de Habeas Corpus n. 1014218-04.2023.8.11.0042, o qual foi não foi conhecido na data de 30/08/2023, diante da incompetência absoluta deste Juízo para apreciação do writ, no qual figurava como autoridade coatora o Membro do Ministério Público.

Quanto ao excesso de prazo, em que pese a notitia criminis ter sido levada ao conhecimento da autoridade policial na data de 20/10/2017, data na qual a vítima e outros envolvidos foram formalmente ouvidos pela autoridade policial, não se pode olvidar que as diligências somente não foram concluídas diante da necessidade de expedição de carta precatória para oitiva do investigado, ora paciente, que de acordo com os autos de investigação, havia passado a residir na cidade de SORRISO/MT, todavia, após diligências, constataram que o investigado não mantinha residência fixa, trabalhava como caminhoneiro e havia passado a habitar o veículo no qual trabalhava, tendo implicado sua qualificação indireta.

Além disso, sabidamente toda a sociedade passou pelo crítico período de pandemia mundial do coronavírus, o que fatidicamente implicou atrasos de inúmeras investigações (simples e complexas), bem como de diversos outros empreendimentos e trabalhos, inclusive, exigiu a imediata renovação de diversos setores, com a implementação de diversas ferramentas tecnológicas para viabilizar a continuidade das atividades, a exemplo da digitalização integral de procedimentos investigatórios, como ocorreu no procedimento n. 0025290-78.2018.8.11.0042.

Sendo assim, embora a elucidação dos fatos aparentemente não exigisse a realização de diligências complexas, não se pode desprezar as inúmeras outra ocorrências registradas e a dificuldade técnica que evidentemente foram enfrentadas pelas polícias de todo o país para implantação do sistema de procedimentos administrativos policiais virtuais, que sabidamente causou acúmulo desarrazoado de acervos para digitalização ou até mesmo materialização, o que justificaria, em tese, o alargamento do prazo para conclusão das investigações.

[...]

Não se olvide, ainda, que a investigação foi concluída e os autos encaminhados ao Ministério Público para providências de seu mister e, embora transcorrido o prazo legal para opinio delicti, não se constata desarrazoado excesso de prazo que implique o trancamento da investigação, frise-se, concluída.

No tocante ao argumento de falta de justa causa, nota-se pela descrição do contexto fático que a vítima, além de representar criminalmente o paciente pela suposta prática do crime de estelionato, também afirmou perante a autoridade policial que, em tese, havia sido induzido a erro pelo paciente PAULO, quando negociaram o aparelho celular de sua propriedade e aceitou que o pagamento fosse efetuado em data posterior, o que não teria se concretizado.

Entretanto, em se tratando de investigação concluída, pendente da opinio delicti do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido de “promover a ação penal”, possivelmente será analisado eventual argumento da defesa quanto a atipicidade do fato alegada pelo impetrante, pois, em cognição superficial, não há como concluir pela atipicidade do fato.

No mais, reitere-se que a autoridade policial concluiu as investigações e o inquérito policial nº 0025290-78.2018.8.11.0042 foi encaminhado com vista ao Ministério Público, tendo retornado sem a necessária formação da opinio delicti, no entanto, foi determinado novo encaminhamento ao órgão para providências que entender pertinentes.

Por derradeiro, informo que este Juízo se encontra à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos que entender necessários, reservando-se no dever de comunicar essa Câmara Criminal acerca de eventuais decisões a serem proferidas que alterem a situação processual e o mérito do Habeas Corpus. [...]”(Id. 183095174)

Pois bem.

Primeiramente, ressalto que o trancamento do inquérito policial é medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria.

A Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ) decidiu que, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado – de plano e sem necessidade de dilação probatória – a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. Vejamos, o entendimento da Corte Superior - STJ:

“[...] II - Pedido de trancamento da ação penal. Alegação de inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade.[...] (AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)”

“[...] 1. O trancamento da ação penal ou inquérito policial por meio do recurso em habeas corpus é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (AgRg no RHC n. 135.135/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/4/2021). [...] (RHC n. 171.132/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.)”

Aliás, notadamente em razão dos limites cognitivos do
writ
, sua concessão com o fito de trancar o inquérito policial é medida de extrema excepcionalidade, de modo que

“somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou ajuizamento da ação. A falta de tipicidade, por exemplo, é fonte de trancamento”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. P.1031).

E ainda, exige-se a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não resta demonstrado no caso em apreço.

À propósito:

“[...] Notadamente em razão dos limites cognitivos do writ, sua concessão com o fito de trancar a ação penal é medida de extrema excepcionalidade, de modo que se exige a ausência de justa causa, o que, na via estreita do “habeas corpus”, somente é viável desde que se comprove de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não ocorre ao caso concreto. [...](N.U 1020468-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)”

Desta forma, contata-se que, em uma análise dos autos, a presença de elementos de prova suficientes tanto da existência do crime quanto dos indícios de autoria do paciente, considerando o depoimento da vítima, o que demonstra a
justa causa
para o início da persecução penal, não havendo qualquer ilegalidade que se possa constatar de plano e que possa autorizar o trancamento excepcional do inquérito policial, em razão de
que não há nenhum elemento nos autos que possa indicar atipicidade da conduta do paciente.

Além disso, diante das documentações que instruem o presente
writ
, observo que nenhum pedido foi formulado ao juízo de origem, pleiteando o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta ou alegado excesso de prazo para sua conclusão.

Assim, importante consignar, que não havendo a prévia apreciação do Juízo de origem à matéria nova suscitada nesse
Mandamus
, incabível a manifestação deste tribunal, sob pena de
supressão de instância
.

Nesse sentido:

“[...] A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. (N.U 1009483-25.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 13/08/2021)”

Da mesma sorte não assiste o impetrante quanto o alegado excesso de prazo, pois verifico que um dos fatores que ocorreu para delonga da diligência foi em razão da expedição da carta precatória para oitiva do paciente, além de que foi em um período crítico mundialmente, no qual toda sociedade enfrentou uma pandemia “coronavírus”.

Não obstante, verifico que já foi concluído e relatado o inquérito policial, que, inclusive, os autos foram remetidos para Ministério Público no dia 30/05/2023, no qual está aguardando
opinio delicti.

Portanto, a eventual delonga restou plenamente justificada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Outrossim, o prazo para encerramento do inquérito policial, na hipótese de investigado solto, pode ser prorrogado dependendo da complexidade das investigações (CPP, art. 10, § 3º).

Nesse sentido:

“[...] A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito encontra-se em trâmite regular.” (N.U 1018014-66.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

“O prazo para a conclusão de inquérito policial não é absoluto, sendo admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso em análise, dentro dos limites da razoabilidade.” (HC NU 1004845-85.2017. 8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 23.6.2017)

Logo, não se visualiza negligência, desídia ou descaso da autoridade policial e/ou do Juízo singular, sobretudo porque o feito se desenvolve com controle judicial da persecução penal, a elidir o alegado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
DENEGO
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo Bruno Rodrigues Junior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023